Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-21.2021.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-21.2021.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL FERREIRA SILVA - CPF: 225.406.793-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais
– PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NULIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO –NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, haja vista que, não constando no Termo de Ocorrência e Inspeção de n.º 808900 (id. 151284678 – págs. 1 e 2) a assinatura do requerente, ora apelante, não há como se afirmar, a teor do disposto no §2º do artigo 129 da Resolução de n.º 414/2010, que uma cópia do supramencionado lhe tenha sido entregue.

2.
Ainda, corroborando na nulidade do procedimento administrativo não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pelo requerente, ora apelante. Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelada, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo requerente, ora apelante, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

3.
Nesse contexto, tendo em conta que o requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

Já no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão ao requerente, ora apelante, uma vez que sua tese no sentido de que, em razão da cobrança indevida, seu nome teria sido inscrito no cadastro de proteção ao crédito, não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MANOEL FERREIRA SILVA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais de n.º
1002042-21.2021.8.11.0023
, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil. Contudo, como o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 151284688– págs. 1 a 9), o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, para apurar a ocorrência da irregularidade no medidor de consumo instalado em sua residência e consequentemente efetuar a cobrança da fatura de recuperação de consumo, não foi realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL.

Ainda, afirma que, em razão da cobrança indevida, faz jus ao recebimento da indenização por danos morais pleiteada na exordial.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 151284691 – págs. 1 a 5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais de n.º
1002042-21.2021.8.11.0023
, ajuizada por
MANOEL FERREIRA SILVA em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, para apurar a ocorrência da irregularidade no medidor de consumo instalado em sua residência e consequentemente efetuar a cobrança da fatura de recuperação de consumo, não foi realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução de n.º 414/2010 da ANEEL.

Assiste razão ao requerente, ora apelante.

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se claramente a nulidade do procedimento administrativo adotado pela requerida, ora apelada, haja vista que, não constando no Termo de Ocorrência e Inspeção de n.º 808900 (id. 151284678 – págs. 1 e 2) a assinatura do requerente, ora apelante, não há como se afirmar, a teor do disposto no §2º do artigo 129 da Resolução de n.º 414/2010, que uma cópia do supramencionado lhe tenha sido entregue.

A propósito, vejamos o que dispõe o §2º do artigo 129 da Resolução de nº 414/2010:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...);

§2º
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.”
(grifo nosso).

Não bastasse, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor, apontada pela requerida, ora apelada, tenha sido praticada pelo requerente, ora apelante.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à requerida, ora apelada, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo requerente, ora apelante, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, o precedente desta Quarta Câmara Cível de relatoria do Desembargador Guiomar Teodoro Borges:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Não fosse suficiente, conquanto a requerida, ora apelada, defenda que a suposta irregularidade encontrada no aparelho medidor impedia o registro do efetivo consumo de energia elétrica, fato é que, conforme a análise do Relatório de Consumos do Cliente de id. 151284673 – pág. 1 (documento juntado pela própria requerida, ora apelada), extrai-se que, logo após a retirada e substituição do medidor, o consumo de kWh na residência do requerente, ora apelante, não aumentou, mas, sim, reduziu.

Nesse passo, tendo em conta que o requerente, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelada, ter demonstrado algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

A propósito:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Já no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, não assiste razão ao requerente, ora apelante, uma vez que sua tese no sentido de que, em razão da cobrança indevida, seu nome teria sido inscrito no cadastro de proteção ao crédito, não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial desta Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulado com Indenização por Danos Morais de n.º
1002042-21.2021.8.11.0023
, ajuizada por
MANOEL FERREIRA SILVA em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

i) declarar a inexigibilidade do valor de R$ 3.091,11 (três mil e noventa e um reais e onze centavos), referente a cobrança de recuperação de consumo de id. 151284654 – pág. 1; e

ii) condenar as partes, em razão da sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Com a ressalva da gratuidade da justiça deferida ao requerente, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023